Tribunal: TJES
Processo: 0002003-47.2016.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsidade ideológica; Violação do sigilo funcional; Usurpação de função pública; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002003-47.2016.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
APELADO: DOUGLAS DE PAULA ROSSI e outros (2)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002003-47.2016.8.08.0040 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DOUGLAS DE PAULA ROSSI, JOSELAN DE SOUZA

APELADO: DOUGLAS DE PAULA ROSSI, JOSELAN DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A:

APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO 299, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL
-
ABSOLVIÇÃO
PRETENDIDA PELA DEFESA DO RÉU DOUGLAS
- IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
RECURSO MINISTERIAL ALMEJANDO A CONDENAÇÃO
DE
JOSELAN, NAS PENAS DO ARTIGO 328, DO
CÓDIGO PENAL, E
DO SENTENCIADO DOUGLAS NAS PENAS DOS ARTIGOS 325, DO
MESMO DIPLOMA LEGAL –
INVIABILIDADE –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS ILÍCITOS – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

1. Restando demonstrado nos autos que o réu Douglas pediu a terceira pessoa para cumprir em seu lugar mandados e notificações judiciais, resta evidente a sua incursão nas penas do artigo 299, parágrafo único do Código Penal, resta, pois, impossível o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa. 2. Ao contrário do alega o órgão ministerial, para a caracterização do crime de usurpação de função pública, previsto no artigo 328, do Código Penal, mister se faz que o agente se faça passar por ocupante de uma função pública com intuito de enganar ou ludibriar terceiros, sendo que no caso focado, o acusado Joselan em nenhum momento se apresentou como oficial de justiça ou detentor de qualquer função pública. Da mesma forma, a tese ministerial pretendendo a condenação do réu Douglas nas penas do artigo 325, do Código Penal não encontra amparo nos autos, uma vez que em relação ao crime de violação de sigilo profissional, restou demonstrado nos autos que as testemunhas ouvidas em Juízo afirmaram que Joselan apenas lhes entregou os mandados a pedido de um amigo não sabendo do que se tratava. 3. Recursos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do eminente relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002003-47.2016.8.08.0040 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DOUGLAS DE PAULA ROSSI, JOSELAN DE SOUZA

APELADO: DOUGLAS DE PAULA ROSSI, JOSELAN DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
DOUGLAS DE PAULA ROSSI
, objetivando a reforma da sentença que condenou o réu a uma pena de de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e a 175 (centro e setenta e cinco) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 299, parágrafo único do Código Penal, em regime inicial ABERTO, e que absolveu o apelado
JOSELAN DE SOUZA
.

Narra a denúncia, em síntese, que entre os meses de março e novembro do ano de 2016, no município de Pinheiros/ES, o denunciado DOUGLAS DE PAULA ROSSI, no desempenho das funções públicas do cargo de Oficial de Justiça do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo inseriu, em documento público, declaração diversa da que deveria constar, com o fim de criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, em prejuízo da fé pública, eis que lavrou, em inúmeros mandados judiciais, certidões públicas, dando fé aos atos praticados concernentes à área da sua atuação 04* (Distrito de São João do Sobrado), sem que tenha efetivamente realizado, contando com o auxílio e colaboração efetiva do denunciado JOSELAN DE SOUZA.

Conforme se depreende das investigações, o denunciado DOUGLAS, no período aproximado de 08 (oito) meses, após receber os mandados judiciais oriundos do Juízo da Comarca de Pinheiros para dar cumprimento, na área em que atua como Oficial de Justiça, entregava ao denunciado JOSELAN DE SOUZA para que ele cumprisse as ordens judiciais emanadas, muitas das quais decorrentes de processos sigilosos ou resguardados por sigilo legal, desmerecendo, assim, a relevantíssima função pública ocupada e o próprio prestígio do Poder Judiciário local, um dos pilares da República.

Emerge dos autos que, o denunciado JOSELAN "cumpria" os mandados judiciais que lhes eram entregues pelo codenunciado DOUGLAS ou a pedido deste, anotando o teor da declaração que deveria constar nas certidões que, posteriormente, seriam lavradas e subscritas pelo denunciado DOUGLAS, sem que esse sequer averiguasse a veracidade das informações que eram lançadas, fazendo crer que o seu teor era digno de fé pública.

Restou apurado, ainda, que o denunciado DOUGLAS entregou por diversas vezes, ao denunciado JOSELAN valores em dinheiro - entre R$ 10,00 (dez reais) e R$ 30,00 (trinta reais) - para que este “exercesse", em nome próprio, as atribuições inerentes à função pública de Oficial de Justiça, notadamente intimações e citações, decorrentes das ordens judiciais que àquele recebia e que "delegava" para que este cumprisse. Não bastasse isso, alguns mandados judiciais eram provenientes de processos que corriam em segredo de justiça ou possuíam informações sigilosas.

Portanto, além da inserção de declarações falsas nos mandados judiciais, o denunciado DOUGLAS concorreu, juntamente com o JOSELAN, para violação do sigilo funcional, eis que revelou fato que teve ciência em razão do cargo de Oficial de Justiça e que deveria resguardar o sigilo. Entretanto, facilitou para que JOSELAN e terceiros tivessem acesso a informações sigilosas ou em segredo de justiça, entre os meses de março e novembro de 2016, vindo a causar dano à imagem do Poder Judiciário.

Em suas razões recursais, a defesa do réu Douglas pretende a sua absolvição ante a alegada ausência de dolo específico em sua conduta.

Por sua vez, o órgão ministerial ofereceu suas razões recursais pretendendo a condenação de Joselan de Souza nos termos da denúncia, bem como do réu Diego de Paula Rossi também nas penas dos artigos 325, do Código Penal.

Contrarrazões de ambas as partes devidamente juntadas aos autos digitalizados.

Parecer

da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Procuradora Márcia Jacobsen opinando pelo improvimento dos recursos interpostos.

A seguir, passo a analisar conjuntamente os recursos interpostos.

Acerca do pleito absolutório formulado pela defesa do réu Douglas, passo a tecer as seguintes considerações. Vejamos.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim unificado de fls. 09/12, Relatório de Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão de fls. 16, Auto de Apreensão de fls. 19 e verso, mandados e documentos e certidões de fls. 168, 171 e 173.

Ao ser interrogado, o denunciado Joselan asseverou que estava de posse dos mandados a pedido do réu Douglas, aduzindo ainda que “por mera benesse” entregou alguns mandados aos devidos destinatórios em razão da dificuldade do réu Douglas em localizar as pessoas no interior de um Distrito do Município de Pinheiros.

Além das declarações de Joselan, colho dos autos e da sentença que as testemunhas Joeni Cirilo Dias e Claudia Viela dos Santos ao serem ouvidas em juízo destacaram que Joselan se limitou a entregar-lhes um documento, pedindo que assinassem em uma das vias, sem nada esclarecer acerca do seu conteúdo, e que não foram procuradas por Douglas em nenhum momento para confirmar ou esclarecer as cientificações acerca dos mandados.

Portanto, resta clarividente que o réu se utilizou de terceira pessoa para cumprir o seu ofício em afronta aos artigos 140, incisos II e III, do Código de Normas da Corregedoria de Justiça desta Corte.

O próprio réu em seu interrogatório confirmou em parte que os mandados foram “cumpridos” sem a sua presença, através de outra pessoa, a saber, Joselan.

No caso focado, como bem destacado pelo magistrado sentenciante neste tipo de crime, pouco importa se houve ou não prejuízo, se os destinatários receberam cópia do mandado/carta precatória através de terceiros, e/ou se os atos de comunicação à cargo do acusado não restaram questionados, posto que, repita-se, o réu inseriu, em documento público, declaração diversa da que deveria constar, criando com isso obrigação e alterando a verdade (principalmente quando certificava que ele, pessoalmente, intimou e esclareceu o conteúdo do mandado ao destinatário) sobre fato juridicamente relevante.

Assim, a conduta ilícita do réu restou devidamente demonstrada nos autos.

Como é sabido, o delito de falsidade ideológica é crime formal, ou seja, independe de resultado naturalístico para que seja caracterizada a sua consumação, bastando a omissão ou inserção da falsa declaração com o objetivo de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Neste sentido:

5. O crime de falsidade ideológica, por ser crime formal, não exige para sua configuração a ocorrência de resultado naturalístico, basta a potencialidade do dano à fé pública, sendo inviável o reconhecimento do instituto do arrependimento eficaz para este delito. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida para reduzir a pena aplicada. (TJDF; APR 07182.14-44.2019.8.07.0007; Ac. 141.4920; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira; Julg. 11/04/2022; Publ. PJe 20/04/2022).

Por sua vez, comungo do entendimento sentencial que em relação ao réu Joselan de Souza no sentido de que inexistem indícios de materialidade de que o mesmo tenha praticado atos de inserção falsa nas certidões e mandados, nem mesmo que ele tenha produzido de próprio punho declarações ou atos congêneres.

Em seu interrogatório, Joselan disse que forma categórica que prestou apenas um favor ao réu Douglas em razão da dificuldade que aquele teve em localizar os destinatários dos mandados no distrito de São João do Sobrado, sendo que tais declarações foram confirmadas pelas testemunhas Joeni Cirilo Dias e Claudia Vilela dos Santos, que disseram que Joselan apenas lhes entregou um documento pedindo que assinassem, nada mais esclarecendo a respeito.

Assim, ausente a demonstração de dolo específico na conduta de Joselan devendo ser mantida intacta a sua absolvição, não merecendo prosperar o pleito condenatório aviado pelo
parquet
.

A douta Procuradoria de Justiça, em seu honrado parecer, também consignou que os indícios existentes nos autos não permitem concluir, de forma segura a embasar uma condenação criminal, que o acusado (Joselan) praticou o crime de falsidade ideológica.

Por fim, busca o órgão ministerial a condenação de Joselan, nas penas do artigo 328, do Código Penal, e do sentenciado Douglas nas penas dos artigos 325, do mesmo diploma legal.

Como é sabido, para a caracterização do crime de usurpação de função pública, previsto no artigo 328, do Código Penal, mister se faz que o agente se faça passar por ocupante de uma função pública com intuito de enganar ou ludibriar terceiros.

Em relação a Joselan, conforme já fartamente citado, em nenhum momento ele se apresentou como oficial de justiça ou detentor de qualquer função pública, apenas agindo a pedido de Douglas, prestando-lhe “um favor”.

A este respeito, colho da sentença o seguinte resumo fático que isenta o referido da conduta prevista no citado artigo legal, vejamos.

“
Em síntese, foram citados pelas testemunhas os seguintes comportamentos do acusado: 1) Joselan não se apresentou(tava) como Oficial e Justiça; 2) Joselan não procedeu a leitura do mandado; 3) Joselan não esclareceu conteúdo do mandado; 4) Joselan não conhecia o conteúdo do mandado; 5) não forneceu nenhum telefone, nem pediu que conversasse com o Oficial de Justiça em caso de dúvidas; 6) Joselan teria dito que um amigo pediu para entregar; 7) provavelmente Joselan estaria fazendo um favor; 8) Joselan não disse que era mandado e sim documento; 9) Joselan informou(ava) que tinha um documento para entregar e pedia para assinar uma das vias.

Adiante, rechaço a tese ministerial pretendendo a condenação do réu Douglas nas penas do artigo 325, do Código Penal uma vez que, em relação ao crime de violação de sigilo profissional, restou demonstrado nos autos que as testemunhas ouvidas em Juízo afirmaram que Joselan apenas lhes entregou os mandados a pedido de um amigo não sabendo do que se tratava.

Ademais, levando-se em conta que os terceiros eram os próprios destinatários das cientificações e nenhuma outra pessoa acompanhou, sequer, a entrega dos mandados, por consectário lógico não há que se falar na revelação de segredos por nenhum dos denunciados, resultando assim em uma conduta atípica, como bem consignado na sentença.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que pela prova oral exposta, não obstante a gravidade da conduta praticada pelo acusado, resta evidenciado que ele não divulgou as informações dos mandados judiciais obtidas em razão de seu cargo de oficial de justiça, na medida em que restou comprovado que o apelado Joselan em nenhum momento leu tais documentos, mas simplesmente serviu de “entregador” para ele.

Diante do exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença monocrática, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria para conhecer e negar provimento aos recursos interpostos.